Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603472-38.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
31/07/2024
Número: 0603472-38.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 17/05/2024
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - TITO LIVIO BARICHELLO -
UNIÃO BRASIL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 TITO LIVIO BARICHELLO DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
TITO LIVIO BARICHELLO (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43921744
31/07/2024
09:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.595

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS 0603472-38.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 TITO LIVIO BARICHELLO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
EMBARGANTE: TITO LIVIO BARICHELLO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS
D E D E C L A R A Ç Ã O . E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 .
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
OMISSÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS O
PRAZO PARA EMBARGOS. PRECLUSÃO. NÃO
C O N H E C I M E N T O . D E T E R M I N A Ç Ã O D E
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL MANTIDA. INOVAÇÃO DE TESE.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração
sempre que na decisão judicial houver obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do
CPC e art. 275 do Código Eleitoral).

2. Nos termos do entendimento firmado por esta
Corte, nos processos de prestação de contas a
documentação apresentada a destempo pode ser
conhecida exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de
Num. 43921744 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:56:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109564437200000042876237
Número do documento: 24073109564437200000042876237
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2024 12:44:11

modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público, desde que juntada até o escoamento do
prazo para interposição dos primeiros embargos de
declaração.

3. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão.

4. Não se admite a inovação de teses em sede de
embargos de declaração.

5. Os embargos de declaração não são a via
adequada para a reanálise da matéria alegada.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 29/07/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por TITO LIVIO
BARICHELLO (id. 43869438) contra o Acórdão nº 63.346 (id. 43863010) desta Corte, que
conheceu dos primeiros Embargos de Declaração opostos e, no mérito, deu-lhes parcial
provimento, mantendo inalterada a decisão que julgou desaprovadas as contas prestadas, mas
reduzindo a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional de R$ 83.485,39
(oitenta e três mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos) para R$
51.867,78 (cinquenta e um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e oito centavos).

Sustenta o embargante que, apesar do julgamento dos primeiros embargos,
“restam omissões a serem sanadas, com base na possibilidade de juntada de novos documentos,
a fim de mitigar o valor a ser devolvido para o Tesouro Nacional” e junta aos autos os
documentos de ids. 43869439 e seguintes - documento pessoal de Sergio Eduardo Ferreira e
Num. 43921744 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:56:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109564437200000042876237
Número do documento: 24073109564437200000042876237
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2024 12:44:11

documento pessoal e outros comprovantes de Claudia Aparecida Cruz de Souza, com vistas a
comprovar que as assinaturas apostas no contratos anteriormente juntados, ainda que em local
equivocado, correspondem com as suas assinaturas.

Aduz, ainda, que em relação às inconsistências apontadas entre os valores
apresentados em contrato e os valores efetivamente pagos aos cabos eleitorais remunerados
com recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o
acórdão foi omisso ao desconsiderar a documentação apresentada, consistente em contratos de
prestação de serviços, nota fiscal e comprovantes de pagamento.

Esclarece que a variação de valores entre o contratado e o efetivamente pago
decorreu do abandono do trabalho por alguns contratados, o que ensejou o pagamento
proporcional. Pugna pela aplicação do entendimento firmado pelos Tribunais Regionais Eleitorais
do Rio Grande do Norte e do Maranhão, no sentido de que a não observância dos requisitos
previstos no art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019 não conduz à obrigação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional quando for possível identificar as pessoas
contratadas e os pagamentos a elas efetuados.

Requer, ao final, o acolhimento destes Embargos para o fim de sanar as
omissões que, no seu entender, persistem do julgamento dos primeiros Embargos, afastando-se
a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e de se evitar o enriquecimento
ilícito da União.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A decisão embargada foi publicada no DJE na sexta-feira, 10/05/2024 (id.
43865723). Os aclaratórios foram opostos na quarta-feira, dia 15/06/2024 (ids. 43869437 e
seguintes), sendo, portanto, tempestivos.

A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição
contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do
Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material, bem como para fins de
prequestionamento.

Num. 43921744 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:56:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109564437200000042876237
Número do documento: 24073109564437200000042876237
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2024 12:44:11

Na espécie, o embargante procede à juntada de novos documentos, ao
argumento de ser possível a sua apresentação extemporânea para fins de afastamento da
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, bem como alega que o acórdão
que acolheu parcialmente os primeiros embargos de declaração opostos foi omisso, tendo em
vista que houve a devida comprovação da destinação dos recursos aplicados na contratação de
cabos eleitorais.

1. Da juntada de documentos em segundos embargos de declaração

A primeira alegação do embargante diz respeito à comprovação das despesas
efetuadas com os fornecedores Sergio Eduardo Ferreira e Claudia Aparecida da Cruz.

Em relação a elas, constou expressamente do acórdão embargado que os
documentos apresentados não eram suficientes para comprovar a regularidade das contratações.
Confira-se:

Quanto ao fornecedor Sergio Eduardo Ferreira, verifica-se que a ausência de sua
assinatura no contrato não foi suprida, razão pela qual remanesce a
irregularidade que determinou sua não aceitação. (...) Situação idêntica no
tocante à fornecedora Claudia Aparecida da Cruz, cujo contrato de locação não
se encontra assinado, ausente, ainda, prova da propriedade do bem fornecido à
campanha, não tendo o embargante apresentado qualquer documento apto a
afastar a conclusão pela irregularidade da despesa.

Com os segundos embargos, o embargante afirma que os fornecedores Sergio
Eduardo Ferreira e Claudia Aparecida da Cruz assinaram os respectivos contratos, mas em lugar
diverso do determinado, e junta os documentos pessoais (id. 43869439) dos referidos
fornecedores, a fim de comparar que as assinaturas apostas nos contratos correspondem às
suas.

No caso da fornecedora Claudia Aparecida da Cruz, juntou ainda certidão de
débitos com a Prefeitura de Curitiba do imóvel locado à campanha em nome de Marcos Araujo de
Souza (id. 43869441), ex-marido da fornecedora, conforme certidão juntada no id. 43869442.

Em que pese a argumentação expendida, este Regional possui entendimento
firmado no sentido de que somente são admissíveis documentos juntados aos autos na
primeira oportunidade que a parte tem de se manifestar sobre a decisão recorrida, ainda
Num. 43921744 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:56:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109564437200000042876237
Número do documento: 24073109564437200000042876237
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2024 12:44:11

que para afastar a necessidade de recolhimento de valores ao erário. Nesse sentido:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. CANDIDATA AO CARGO DE
VEREADORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA FINS DE AFASTAR
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. DESCABIMENTO. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.

(...)

2. Tem–se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, observadas as seguintes
balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que o recorrente tem de se
manifestar nesta instância, isto é, instruindo as razões recursais ou as respectivas
contrarrazões; (ii) que tais documentos sejam suficientes para comprovar o que
se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
(...)
(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060026159, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 67, Data 05/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. OMISSÃO. PRECLUSÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS
SOMENTE APÓS O JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO DOS
DOCUMENTOS ATÉ O PRAZO PARA EMBARGOS EXCLUSIVAMENTE PARA
AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
(...)
4. Tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário se apresentados na primeira
oportunidade que a parte tem de se manifestar após o julgamento. Precedentes
desta Corte.
5. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar
determinação de recolhimento ao erário, após o escoamento do prazo para
interposição dos primeiros embargos de declaração.
(...)
(TRE-PR, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº 060273013, Acórdão,
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 02/02/2024)

No caso concreto, tem-se que a oportunidade para juntada de documentos, ainda
que extemporâneos, precluiu quando do escoamento do prazo para os primeiros embargos de
declaração e de sua efetiva oposição, em 19/12/2022.

Admitir-se a juntada de novos documentos seria ignorar por completo o instituto
da preclusão e premiar a desídia de candidatos, permitindo que a qualquer tempo procedam à
Num. 43921744 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:56:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109564437200000042876237
Número do documento: 24073109564437200000042876237
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2024 12:44:11

apresentação de documentos que deveriam ter composto a prestação de contas, apresentada há
mais de um ano e meio, e com isso obtenham nova análise e pronunciamento desta Corte.

Portanto, considerando a preclusão quanto aos documentos juntados após o
prazo para os embargos, não merecem conhecimento os documentos apresentados nos ids.
43869438 a 43869442.

2. Da omissão apontada

O embargante insurge-se ainda quanto à determinação de devolução dos valores
relativos aos contratos de militância ao Tesouro Nacional, afirmando que o acórdão foi omisso
quanto ao fato de que as contratações foram devidamente comprovadas, assim como a
destinação dos recursos públicos, o que, nos termos do entendimento dos Tribunais Regionais
Eleitorais do Rio Grande do Norte e do Maranhã seria suficiente para afastar a determinação de
recolhimento de valores, ainda que não preenchidos os requisitos previstos no art. 35, §12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que o
juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento
aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015. As questões que o
juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes
para a solução do litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve
resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.

Na espécie, o acórdão embargado analisou toda a documentação apresentada
pelo embargante e, na esteira do que apontou o parecer técnico, concluiu que “apresentam
divergências com as informações contidas na prestação de contas e nos extratos bancários, além
de não corresponderem à documentação fiscal antes apresentada, razão pela qual remanescem
parte das irregularidades apontadas, no valor total de R$ 46.907,62, sendo R$ 34.041,97
referente a despesas pagas com o Fundo Partidário e R$ 12.865,65 em gastos custeados com o
uso do FEFC”.

Disso se conclui que o acórdão analisou os documentos até então constantes dos
autos, que não se fizeram acompanhar dos esclarecimentos trazidos em sede de segundos
Num. 43921744 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:56:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109564437200000042876237
Número do documento: 24073109564437200000042876237
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2024 12:44:11

aclaratórios, o que consiste inovação de tese incabível em embargos de declaração.

Ademais, esta Corte julgou o feito seguindo o entendimento por ela fixado nas
prestações de contas relativas às eleições 2022, não lhe sendo exigível que se manifeste acerca
de julgados oriundos de outros Regionais, mormente quando não constantes das razões
apresentadas pelas partes.

Desse modo, verifica-se que a insurgência do embargante, quanto ao ponto, não
respeita propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é vedado
pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os aclaratórios.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o embargante
utilizar a via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como prequestionada.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, REJEITÁ-LOS, na forma da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0603472-38.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 TITO
LIVIO BARICHELLO DEPUTADO ESTADUAL, TITO LIVIO BARICHELLO - Advogados
dos EMBARGANTES: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, EMMA ROBERTA
PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, GEOVANE
COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707.

Num. 43921744 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:56:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109564437200000042876237
Número do documento: 24073109564437200000042876237
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2024 12:44:11

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.07.2024

Num. 43921744 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:56:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109564437200000042876237
Número do documento: 24073109564437200000042876237
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2024 12:44:11